Tribunal: TJDFT
Processo: 0743750-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA UNILATERAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para concessão de guarda unilateral da filha, sob alegação de violência física e psicológica praticada pela genitora.
II. Questão em discussão
A questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, quais sejam: (i) probabilidade do direito; e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
III. Razões de decidir
Os requisitos do art. 300 do CPC são cumulativos e devem ser demonstrados pelo requerente.
No caso, não há prova suficiente das alegações, sendo necessária dilação probatória e observância ao contraditório e à ampla defesa.
Os fatos narrados estão em apuração na esfera policial, podendo a decisão ser revista caso surjam elementos concretos.
Ausentes os pressupostos para concessão da tutela de urgência, a decisão recorrida deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão de tutela provisória para guarda unilateral exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo possível, no caso em concreto, sua apreciação sem prévia instrução probatória.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada:
(Acórdão 1340670, 07532313120208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1332374, 07456835220208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).